Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-11.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800276-11.2021.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS, VANILSA DA SILVA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE CRÍTICA INSTITUCIONAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os acusados das imputações dos arts. 138 e 139, c/c art. 141, II e III e § 2º, e art. 69, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações públicas dos apelados configuram calúnia por atribuição falsa e dolosa de fato típico a agente público; e (ii) estabelecer se tais manifestações constituem difamação por imputação de fato ofensivo à reputação, com dolo específico de macular a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório revela críticas e cobranças institucionais em contexto de pandemia (escassez de medicamentos e vacinas), sem comprovação da intenção deliberada de atribuir crime sabidamente falso (
animus caluniandi
) nem de macular a reputação pessoal do Promotor (
animus diffamandi
).

4. Os vídeos mostram exaltação e linguagem pouco moderada, mas não evidenciam imputação falsa de crime, tampouco imputação de fato ofensivo com finalidade específica de difamar; as falas se alinham a crítica da atuação funcional, inclusive sem referência nominal direta e individualizada ao membro do MP.

5. O direito de crítica a agentes públicos, especialmente em temas de interesse coletivo, é resguardado pela liberdade de expressão, o que reforça a atipicidade das manifestações no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dolo específico é indispensável para a configuração dos crimes de calúnia e difamação. 2. A crítica institucional em rede social, desacompanhada de imputação consciente de fato típico determinado ou de propósito de macular a honra, não caracteriza crime contra a honra. 3. O animus narrandi/criticandi afasta a tipicidade dos delitos de calúnia e difamação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139, 141, II e III, § 2º, e 69; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, RSE n. 0005147-24.2017.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 19/04/2018; TJPR, ApCrim n. 0002054-07.2022.8.16.0014, Rel. Des. Kennedy Josué Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 14/03/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.421.747/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.567.162/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença do Juízo da da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA que absolveu Osvaldo Charles da Silva Lemos e Vanilsa da Silva Lemos das imputações constantes nos artigos 138, 139 e 141, II e III c/c §2º e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII do CPP (ID 17292931).

O apelante pleiteia o reconhecimento de que restaram comprovadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, sustentando que os acusados imputaram, de forma falsa e dolosa, ao Promotor de Justiça atuante na comarca, a prática do crime de prevaricação, além de proferirem manifestações de conteúdo difamatório contra o referido membro do Ministério Público, em transmissões realizadas publicamente por meio de redes sociais. Por tal razão, requerem a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos réus nos termos dos arts. 138, 139, 141, incisos II e III, e §2º, c/c art. 69, todos do Código Penal. (ID 17292933).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 17292934), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 20399823).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu os réus Osvaldo Charles da Silva Lemos e Vanilsa da Silva Lemos da imputação pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, c/c art. 141, incisos II e III, §2º, e art. 69, todos do Código Penal. A esse respeito, confira-se os fundamentos desenvolvidos na decisão objurgada para absolver os acusados:

Trata-se de acusação de cometimento dos crimes de calúnia e difamação pelos réus, sob alegação de que utilizaram as redes sociais para imputar os crimes de prevaricação e perseguição ao Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros, no exercício de suas funções.

Máxima vênia ao Ministério Público, as provas constantes dos autos não revelam, indene de dúvidas, a prática delitiva narrada na denúncia, na medida em que não demonstrado, efetivamente, o dolo necessário para configuração dos crimes.

Analisando os vídeos juntados, é possível constatar que os réus realizaram duas lives, sendo uma aparentemente na casa da ré VANILSA – tratando de assuntos gerais relacionados à Pandemia COVID-19 – e outra em via pública – onde se insurgem, e se exaltam, de fato, contra atos do Sr. Promotor de Justiça, do Sr. Delegado de Polícia e da Magistrada desta comarca, ao agirem para impedir a realização de ato público.

Com efeito, analisando os vídeos utilizados como meio de prova, considero que, muito embora tenha havido exaltação dos réus, principalmente do réu OSVALDO na ocasião da live em via pública, não há elementos que corroborem a prática delitiva narrada na inicial. Explico.

O delito de calúnia consiste em atribuir a outrem a prática de um fato definido na legislação penal como crime, ciente o autor de que a imputação não corresponde à verdade. Não é imprescindível uma descrição detalhada, mas a conduta imputada deve se adequar ao um fato típico.

Por outro lado, para configuração do elemento subjetivo há a necessidade de que a ação esteja direcionada a um determinado fim de agir, consistente na intenção de ofender, de magoar, de macular a honra objetiva alheia.

No presente caso, não entendo que os réus tenham imputado a prática do crime de prevaricação e de perseguição ao sr. Promotor de Justiça. Os vídeos revelam indignação por parte dos réus porque, segundo eles, a outras demandas protocoladas por eles no Ministério Público não é dada a devida celeridade como foi dada à medida de proibição de ato público que estavam envolvidos. No entanto, tal afirmação não está vinculada à prática de crimes, mas sim, soa como cobrança ao andamento das demandas.

Nos vídeos é possível verificar que, de fato, a ré VANILSA menciona a prática de corrupção no município de Santo Antônio do Tauá de forma generalizada, porém, não vincula tais ocorrências ao Ministério Público. Quanto ao réu OSVALDO, constata-se que fala diretamente ao sr. Promotor de Justiça, porém, não imputa falsamente a prática de crime. Com efeito, não há provas nesse sentido.

Quanto ao delito de difamação, também não vislumbro intenção dos réus em imputar fato ofensivo à reputação do sr. Promotor de Justiça. Como já dito, a meu sentir, as lives não revelam a intenção dos acusados em denegrir a honra do sr. Promotor de Justiça e da instituição a qual é membro, mas sim de demonstrar sua irresignação com a medida adotada e realizar cobranças quanto a demandas em andamento.

Os depoimentos colhidos em Juízo seguem nesse sentido.

Ora, da forma como apresentada, não restou comprovada a ocorrência dos delitos contra a honra, para os quais necessário se faz a presença de dolo específico, isto é, a intenção consciente de caluniar e ofender alguém, registrando que, na esfera de indenização cível por danos morais, . Para melhor entendimento da matéria, conveniente transcrever a seguinte jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. RELATOS DE SÍNDICO PUBLICADO EM REDE SOCIAL E REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO DE DIFAMAR OU CALUNIAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Necessária, para a configuração dos crimes contra a honra, a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima. 2. Se a conduta narrada na inicial consistiu em dar causa a instauração de procedimento investigatório, levando ao conhecimento da autoridade policial falsa imputação de fato como crime que o sabe inocente, trata-se de crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal), de ação penal pública incondicionada, evidenciando, assim, ilegitimidade ativa para a propositura de ação penal, 3. O animus narrandi e o animus criticandi excluem a tipicidade dos delitos de calúnia e difamação, por afastar o dolo específico de ofender a honra do indivíduo. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20170710053890 DF 0005147-24.2017.8.07.0007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 121/138).

Assim, ante a ausência de arcabouço que configure o elemento subjetivo dos tipos penais imputados aos réus (a intenção de caluniar, difamar e injuriar), a absolvição é medida que se impõe. (ID 17292931).

No caso, a controvérsia cinge-se à suposta prática, pelos apelados, dos crimes de calúnia e difamação, por meio de transmissões públicas (lives) realizadas na rede social Facebook, nas quais teriam imputado falsamente ao Promotor de Justiça local a prática do crime de prevaricação, além de proferido manifestações ofensivas à sua reputação funcional.

Compulsando os autos, verifica-se que as transmissões ocorreram no contexto da pandemia da Covid-19, em 2021, quando a população do município de Santo Antônio do Tauá enfrentava escassez de medicamentos, vacinas e estrutura básica de saúde. Na condição de vereadora e advogado, os apelados alegam que realizaram as transmissões com o intuito de mobilizar apoio da população e das autoridades em torno de questões de interesse público, especialmente no tocante à atuação do Ministério Público diante das denúncias que haviam protocolado no Órgão Ministerial.

Destaca-se, ainda, para melhor compreensão do conteúdo veiculado nas transmissões realizadas pelos réus, alguns trechos extraídos do Relatório da Missão (IDs 17292749, págs. 15-16 - 17292750), elaborado pela autoridade policial responsável, do qual se colhe, em síntese, que Na live de 13/04/2021, o advogado Osvaldo Charles Lemos, ao se referir às denúncias formuladas por ele e sua genitora ao Ministério Público local, afirmou que “as autoridades querem agir quando é o povo que vai atrás dos seus direitos, mas quando a denúncia é feita por eles, as autoridades agem como se roubar fosse normal”. Em outro trecho, sustentou que “o MP sabe o que está acontecendo, mas não está fazendo nada”, e a ré Vanilsa da Silva Lemos reforçou o apelo afirmando que o Ministério Público deveria agir “com a mesma velocidade com que foi à delegacia embargar a manifestação”, cobrando que “faça seu trabalho” e “aja na mesma velocidade também”.

Já na
live
do dia 15/04/2021, realizada após intimação da ré pela delegacia, as falas apontam suposta “retaliação” por parte do Ministério Público, com a vereadora afirmando que “todas as petições protocolizadas por ela nunca resultaram em providência alguma”, e que “quando se trata de manifestação, em menos de 24h o Ministério Público agiu”. Na sequência, o advogado declara que “se o MP não está dando conta, que chame o GAECO”.

Na terceira gravação, de 19/04/2021, o advogado menciona que a juíza da comarca estaria incorrendo em crime de abuso de autoridade ao instaurar procedimento contra advogado detentor de imunidade funcional, proferindo, ainda, críticas diretas à atuação do Poder Judiciário, em tom visivelmente exaltado.

Nesse desiderato, tenho que,, embora as manifestações públicas dos apelados possam ter assumido tom crítico exacerbado e linguagem pouco moderada, especialmente em relação à atuação do Ministério Público local, não restou comprovado, de forma inequívoca, o dolo específico

necessário à configuração dos crimes de calúnia e difamação, nos moldes dos artigos 138 e 139 do Código Penal.

No mais, as transmissões em redes sociais ocorreram no contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, quando a população local enfrentava carência de medicamentos e vacinas, circunstância que motivou os apelados, um deles detentor de mandato eletivo, a recorrerem à internet para reivindicar providências públicas, externando insatisfação institucional com a atuação estatal. No mais, ainda que eventualmente tenham extrapolado nos termos utilizados, inexiste nos autos prova segura de que tenham agido com a deliberada intenção de atribuir fato sabidamente falso como crime (
animus caluniandi
) ou de macular a reputação a pessoa do Promotor de Justiça (
animus diffamandi
), o que afasta a tipicidade das condutas.

Destarte, muito embora tais manifestações revelem inconformismo, cobrança institucional e críticas contundentes à atuação dos órgãos do sistema de justiça, inclusive com uso de expressões infelizes e pouco técnicas, não se extrai das gravações, nem da prova testemunhal, o dolo específico necessário à configuração dos crimes de calúnia e difamação.

Nesse contexto, ausente, portanto, o
animus caluniandi
, já que não se demonstrou a intenção deliberada de imputar falsamente fato típico definido como crime (prevaricação ou abuso de autoridade), com consciência de sua falsidade. Da mesma forma, não se comprova o
animus diffamandi
, pois as manifestações guardam coerência com o contexto social e político vivenciado à época, pandemia, ausência de medicamentos e vacinas, e mobilização em prol da população local, não sendo possível identificar vontade de macular a reputação pessoal do Promotor de Justiça.

O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato determinado e típico, com ciência de sua falsidade e intenção deliberada de ofender a honra objetiva da vítima (
animus caluniandi
). No caso, as referências à suposta omissão ministerial e a expressões como "retaliação" ou "abuso de autoridade" não se traduzem, por si só, na atribuição consciente de crime inexistente, mas sim em interpretações subjetivas da atuação funcional por parte dos apelados, ainda que juridicamente equivocadas.

Da mesma forma, para a configuração da difamação, exige-se que o agente impute fato ofensivo à reputação de outrem, com a finalidade específica de macular sua imagem perante terceiros (
animus diffamandi
). Contudo, no presente caso, os discursos dos réus dirigem-se à atuação funcional do Promotor e de outros agentes públicos, não havendo demonstração clara de que tenham atuado com o propósito exclusivo de ferir a honra individual de quaisquer dos agentes.

Importante destacar que o exercício do direito de crítica à atuação de agentes públicos encontra respaldo na garantia constitucional da liberdade de expressão (art. 5º, IV, CF), sobretudo quando vinculado a temas de interesse coletivo e proferido em contexto de mobilização social.

Nesse contexto, “no cenário em que as expressões foram proferidas”, não há elementos que permitam concluir, “de maneira inequívoca a presença do dolo de injuriar e caluniar” aspecto que “não justifica uma resposta penal que” enseje a condenação dos apelados às “penalidades estabelecidas nos artigos 138 e 140 do Código Penal, em consonância com o princípio da intervenção mínima.” (TJPR.
ApCrim n. 0002054-07.2022.8.16.0014
, Relator Des. Kennedy Josué Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 14/03/2024)

Ademais, cumpre ressaltar que os apelados, em momento algum, fazem referência direta e individualizada ao nome do Promotor de Justiça ofendido, restringindo-se a criticar, de forma genérica, a atuação institucional do Ministério Público e a atribuir à sua suposta inércia a responsabilidade pela situação enfrentada pela população local. As manifestações, portanto, inserem-se no âmbito do exercício regular do direito de crítica a autoridades públicas, o que, por si só, não configura crime contra a honra.

Nessa perspectiva, inviável acolher a pretensão acusatória, visto que conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o dolo específico (
animus calumniandi
), ou seja, a vontade de atingir a honra do sujeito passivo, é indispensável para a configuração do delito de calúnia" (STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.421.747/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/3/2020). Além disso, “a caracterização do crime de difamação exige a imputação de fato concreto e determinado, bem como a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera crítica genérica” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.567.162/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025